Tribunal: TJBA
Processo: 8000442-20.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000442-20.2024.8.05.0082 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JONATHAS SANTOS DE ANDRADE Advogado(s): WLADIMIR SILVA CARDOSO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ARTIGO 16, § 1º, IV, LEI 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA. TEMA 280, STF. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIGURADAS. CONFISSÃO DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia para condenar o réu por infração ao art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. O recorrente foi flagrado com arma de fogo de uso permitido (espingarda calibre 12) com numeração suprimida e munições, no interior de sua residência, após diligência policial motivada por denúncias de tráfico de drogas e disparos de arma. 2. A sentença fixou pena de 03 anos de reclusão em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 10 dias-multa. A Defesa alegou, em preliminar, nulidade decorrente de ingresso domiciliar sem mandado judicial e, no mérito, pleiteou absolvição ou redução de pena. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve nulidade pela violação de domicílio sem mandado judicial; e (ii) saber se a condenação se sustenta diante das provas colhidas quanto à posse de arma de fogo de uso restrito. III. Razões de decidir 4. A entrada na residência do acusado foi precedida de fundadas razões e autorizada pela situação de flagrante delito, caracterizando crime permanente. A jurisprudência do STF admite ingresso sem mandado nessas condições (tema 280). 5. A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas por laudo pericial, confissão do réu e depoimento de policial. A versão defensiva foi infirmada pelas provas coligidas. 6. A dosimetria respeitou os critérios legais, tendo sido reconhecida a confissão espontânea, mas inaplicada a redução por estar a pena no mínimo legal (Súmula 231/STJ). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. É legítima a entrada domiciliar sem mandado judicial quando fundada em denúncias específicas e evidências de crime permanente em curso, como tráfico ou posse de arma de fogo. 2. A apreensão de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida e sem autorização legal justifica a condenação nos termos do art. 16 da Lei nº 10.826/2003.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 244; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, tema 280; STJ, AgRg no HC 944.894/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.02.2025; AgRg no HC 984.097/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.05.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000442-20.2024.8.05.0082, provenientes da Comarca de Gandu/BA, figurando como Apelante: JONATHAS SANTOS DE ANDRADE e Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.